Tribunal: STF
Processo: Rcl 4177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.662. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EM RAZÃO DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO FOI AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. FATO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO DO JULGADO. 



    Somente há falar em afronta à ADI 1.662, quando determinado - durante a vigência da redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição Federal e da redação dada pela EC 30/2000 -, o sequestro de verbas públicas em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária ao pagamento de débito – o que, em absoluto, é o caso dos autos.



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.